Tribunal: TJES
Processo: 0001424-12.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-12.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDALSIJA THOM ABELDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA IDOSA. ARDIL MEDIANTE FALSA QUITAÇÃO DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA JUDICIAL ROBUSTA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. LEI Nº 14.155/2021. IRRETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §4º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e 13 dias-multa, por ter obtido vantagem ilícita de R$ 5.000,00 mediante fraude contra vítima idosa, induzida a sacar valores sob o falso pretexto de quitação de débito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa e violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade, autoria e o dolo, ou se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à pena-base e à incidência da causa de aumento diante da Lei nº 14.155/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a ausência de expedição de ofício ao banco não demonstrou prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, além de não ter sido oportunamente suscitada nas alegações finais.

4. A diligência pretendida é irrelevante, pois o núcleo do tipo penal reside na fraude e no induzimento da vítima em erro, e não na existência de eventual débito bancário.

5. O conjunto probatório judicial é robusto e suficiente, composto por depoimentos colhidos sob contraditório e corroborados por imagens de videomonitoramento.

6. A palavra da vítima possui especial relevo em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova.

7. O dolo está evidenciado pelo emprego de ardil consistente em ligações, envio de transporte e falsa alegação de quitação de débito, com finalidade de obtenção de vantagem ilícita.

8. Não se aplica o princípio in dubio pro reo, pois há certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

9. A pena-base foi fixada adequadamente acima do mínimo legal, com fundamentação concreta na maior reprovabilidade da culpabilidade e nas circunstâncias do crime.

10. A causa de aumento prevista no art. 171, §4º, do Código Penal foi corretamente aplicada no patamar máximo, mesmo à luz da Lei nº 14.155/2021, em razão da relevância do resultado gravoso.

11. O prejuízo significativo causado à vítima idosa em situação de vulnerabilidade reforça a manutenção da fração máxima de aumento.

12. A análise de eventual isenção de custas compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de diligência probatória não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais. 3. Configura estelionato a conduta de induzir vítima em erro mediante ardil para obtenção de vantagem ilícita. 4. A pena-base pode ser majorada com fundamento em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade. 5. A causa de aumento prevista no art. 171, §4º, do Código Penal pode ser aplicada no patamar máximo, mesmo à luz da Lei nº 14.155/2021, em razão da relevância do resultado gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, §4º; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 14.155/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001424-12.2020.8.08.0056

APELANTE: IDALSIJA THOM ABELDT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IDALSIJA THOM ABELDT

em face da r. sentença de ID 17103781, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções do art. 171, §4º, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, de ID 17104637, o apelante aduz, em síntese,
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a não expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar a existência do débito gerou uma lacuna probatória, bem como que a valoração da prova foi realizada de forma incompleta e dissociada da instrução em juízo;
(ii)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob a justificativa de que os fatos ocorreram em local com videomonitoramento, o que afastaria o elemento subjetivo de fraude;
(iii)
a insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e questionando a idoneidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas, antigos empregadores da ré.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majoração em dobro, pleiteando a aplicação retroativa da Lei nº 14.155/2021, que entende tratar-se de
novatio legis in mellius
. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 17104642, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19397760, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de novembro de 2019, a recorrente obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prejuízo da idosa Rosalinda Anholz Hapke, mediante ardil e fraude.

Segundo a exordial, a vítima realizou empréstimos consignados na empresa em que a apelante trabalhava. No dia seguinte à disponibilização dos valores, a ré contatou a ofendida solicitando o saque da quantia sob o falso pretexto de que o montante seria destinado à quitação de um suposto débito da vítima junto ao Banco Bradesco.

Para consumar o intento, a ré enviou um táxi à residência da vítima, localizada em área rural, conduzindo-a até a agência bancária e, posteriormente, à sede da financeira, onde o montante em espécie lhe foi entregue em um envelope e imediatamente guardado em sua bolsa particular.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

I. Do cerceamento de defesa e da violação do artigo 155 do CPP.

Inicialmente, a defesa postula a anulação do
decisum
argumentando que a ausência de expedição de ofício ao Banco Bradesco, diligência que visava apurar a real existência de dívida em nome da vítima, configurou flagrante cerceamento de defesa.

Ademais, sustenta que o decreto condenatório violou o art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que o juízo de origem fundamentou sua decisão de forma incompleta, apoiando-se em elementos colhidos na fase investigativa sem a devida corroboração sob o crivo do contraditório judicial.

Rememora-se, neste ponto, que no processo penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo que na hipótese a defesa não logrou demonstrar qual prejuízo efetivo sofreu.

Nada obstante, observo que, em sede de alegações finais, a defesa limitou-se a sustentar teses de atipicidade e insuficiência probatória, silenciando acerca da diligência acerca do ofício ao Banco Bradesco.

Aliás, vale frisar que o cerne da imputação delitiva não repousa na constatação fática acerca da existência de saldo devedor da vítima perante a instituição financeira, mas sim na suposta conduta fraudulenta da apelante de induzir a idosa a sacar e entregar-lhe uma quantia em espécie, montante este teria sido apropriado e não destinado à quitação de qualquer passivo.

Sendo assim, a diligência pretendida em nada alteraria o substrato fático da fraude perpetrada.

Outrossim, no caso em tela, observa-se que a convicção do magistrado foi lastreada em robusta prova produzida em juízo. A vítima Rosalinda Anholz Hapke e as testemunhas Fábio Soares Ferreira e Francilene Lima e Silva foram inquiridas em audiência de instrução, confirmando a dinâmica delitiva.

Não obstante, o depoimento judicial da vítima, embora classificado pela defesa como "
desconexo
", é perfeitamente harmônico com as declarações prestadas pelos demais integrantes da financeira e, notadamente, com as imagens de videomonitoramento que atestam o momento em que a ré acondiciona o envelope com dinheiro em sua bolsa particular.

Por tais fundamentos, rejeito as referidas teses.

II. Do pleito absolutório.

Denoto, a princípio, que a
materialidade
restou comprovada pelos seguintes elementos:

(i)
Boletim Unificado nº 41159777 (ID 17103780 – fls. 04/05);
(ii)
Declarações da vítima (ID 17103780 – fls. 06/07) e das testemunhas (ID 17103780 – fls. 09/verso, e 11); e
(iii)
nas imagens de videomonitoramento (ID 17103780 – fls. 27/43).

Por sua vez, a
autoria
está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o Juízo, corroborados pelas demais provas dos autos.

A vítima, Rosalinda Anholz Hapke, pessoa idosa e de baixa instrução, relatou que a apelante, aproveitando-se do vínculo de confiança estabelecido na contratação de empréstimos anteriores, telefonou-lhe afirmando a urgência de sacar o montante, momento em que a recorrente teria enviado um taxista à sua residência, culminando na entrega de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nas mãos da ré.

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Aliás, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/12/2023) – destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) – destaquei.

Com efeito, embora a vítima tenha apresentado um depoimento, em Juízo, por vezes confuso e de maneira desconexa, fato é que o núcleo das declarações permanece hígido e cristalino quanto ao fato de a recorrente ter solicitado o saque e a entrega dos valores.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas Fábio Soares Ferreira e Francilene Lima e Silva são uníssonos e harmônicos, atestando que a conduta da ré desviava diametralmente do padrão operacional da instituição financeira.

O proprietário da empresa foi categórico ao afirmar que quitações de débitos e portabilidades ocorrem por vias eletrônicas institucionais, jamais mediante o recebimento de valores em espécie por funcionários.

Por derradeiro, as imagens de videomonitoramento confirmam todo o deslinde delitivo narrado pelos depoentes, evidenciando o momento em que a ré recebe o envelope com os valores e o acomoda em sua bolsa pessoal.

Portanto, a conduta preenche o tipo previsto no artigo 171 do Código Penal, sendo certo que o dolo de obter vantagem ilícita restou configurado pelo ardil e pelo induzimento da vítima em erro (falsa quitação de débito), não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, tampouco para reconhecer a atipicidade da conduta, que restou sobejadamente demonstrada.

III. Da dosimet
ria
da pena.

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra o cálculo dosimétrico, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento estabelecida pelo §4º do artigo 171 do Código Penal, invocando as alterações promovidas pela Lei nº 14.155/2021.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
verifico que a acusada agiu com
culpabilidade
grave, eis que atuava na condição de agente financeiro, de quem se aguarda maior responsabilidade no trato das questões dos clientes
; quanto aos antecedentes, não há indicativos de que a ré, ao tempo dos fatos, ostentasse condenação criminal definitiva; não foram coletados elementos de prova sobre a
conduta social
e
personalidade
do acusado; o
motivo
é a aferição de vantagem indevida, própria do crime;
as
circunstâncias
que envolvem o fato delituoso não são boas, na medida em que as provas dos autos evidenciam que a ré praticou o crime contra uma cliente, inclusive buscando, por meio de Táxi, a vítima na sua residência para praticar o crime contra ela, o que, por óbvio, merece maior reprovabilidade
; as
consequências
da conduta são normais à espécie delitiva; não há nada o que se cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, acrescida de 13 (treze) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos. (...)”

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

De fato, a culpabilidade desbordou do ordinário, pois a apelante valeu-se de sua condição de agente financeiro, função que pressupõe e exige confiança no trato das finanças alheias, para ludibriar a cliente.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

As circunstâncias do crime também são excepcionalmente reprováveis, revelando premeditação, na medida em que a ré providenciou e enviou transporte particular (táxi) para garantir que a idosa se deslocasse ao centro da cidade com o único fim de entregar-lhe a quantia em espécie.

Inexiste, portanto, qualquer reparo a ser feito na primeira fase.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento na fração correspondente ao dobro, por se tratar de crime praticado contra idoso, conforme a redação do artigo 171, §4º, do Código Penal vigente à época dos fatos.

A defesa argumenta a incidência da
novatio legis in mellius
trazida pela Lei nº 14.155/2021, que alterou o preceito, passando a prever um intervalo de exasperação de 1/3 ao dobro, condicionando a aplicação da fração máxima à "
relevância do resultado gravoso
".

Por sua vez, a antiga redação previa que “
Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso
”.

Ainda que se reconheça a referida alteração legislativa, a aplicação do patamar máximo (o dobro) deve ser mantida incólume, pois a circunstância concreta revela, de forma insofismável, a acentuada relevância do resultado gravoso.

A vítima sofreu a subtração fraudulenta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor expressivo, sobretudo considerando sua condição de pessoa idosa (63 anos), aposentada e em situação de vulnerabilidade decorrente do estado de saúde de seu marido, que, conforme prova oral, acabara de ser submetido a cirurgia e demandava cuidados e recursos médicos.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.